Tribunal: TJDFT
Processo: 0702417-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702417-19.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D. F. APELADO: N. F. D. S. DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Nelci Farias da Silva propôs ação de obrigação de fazer com requerimento de tutela de urgência contra o Distrito Federal. Narrou ser paciente idosa e diagnosticada com leucemia mieloide aguda com maturação (LMA). Afirmou que o seu médico assistente indicou a necessidade de tratamento com o medicamento venetoclax, registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e não incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar ao apelante o fornecimento do medicamento venetoclax de acordo com a prescrição médica, sob pena de cominação de multa diária. Pediu a confirmação da tutela de urgência com o acolhimento do pedido inicial. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência. Determinou a notificação do Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (NatJus/TJDFT) para a elaboração de nota técnica acerca da imprescindibilidade do fármaco. Deferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça à apelada (id 65163337). O agravo de instrumento interposto pela apelada foi provido por esta Segunda Turma Cível para deferir a concessão da tutela de urgência pleiteada (id 65163344 e 65163675). Contestação (id 65163349). Réplica (id 65163358). Nota técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (NatJus/TJDFT) favorável à demanda com ressalvas (id 65163664). O ofício da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal foi juntado aos autos para comunicar que o fármaco estava disponível para fornecimento imediato. A existência de estoque para pronto atendimento da demanda na Farmácia Ambulatorial Judicial foi destacada (id 65163356 e 65163355). A Promotoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se pelo acolhimento dos pedidos formulados na ação (id 65163673). Sobreveio a sentença que acolheu o pedido inicial para determinar que o apelante fornecesse o medicamento venetoclax nos termos da prescrição médica pelo prazo inicial de seis (6) meses. Ressaltou que a continuidade do tratamento está condicionada à apresentação de relatório médico, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando a necessidade de manutenção do tratamento e a inexistência de medicamento similar padronizado pelo SUS. Condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) (id 65163676). O Distrito Federal interpôs apelação. Alega que o financiamento de medicamento oncológico não padronizado é de responsabilidade exclusiva da União. Defende a reforma da sentença para que a inclusão da União no polo passivo da lide seja determinada, com a remessa dos autos à Justiça Federal (id 65163679). Contrarrazões (id 65163685). A Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios oficiou pelo desprovimento do recurso (id 67108804). Esta Relatoria intimou as partes para manifestarem-se quanto à aplicação do entendimento fixado na Súmula Vinculante n. 61 ao caso em análise (id 67357246). A apelada reiterou a necessidade de manutenção da sentença. O apelante manifestou-se para requerer a desistência do recurso (id 67617826). Brevemente relatado. Decido. O requerimento de desistência do recurso formulado pelo apelante está em conformidade com o art. 998, caput, do Código de Processo Civil, que lhe concede a prerrogativa de desistir do recurso a qualquer tempo sem a necessidade de anuência da parte contrária. Trata-se de hipótese de remessa necessária, pois a sentença foi proferida contra o Distrito Federal e o valor da condenação não é líquido e certo, com o intuito de possibilitar a aferição dos parâmetros do valor da condenação ou do proveito econômico obtido previstos no art. 496, § 3o, do Código de Processo Civil[1]. A demanda com pedido cominatório de fornecimento de medicamento pelo Estado tem valor da causa apenas estimável, pois não é possível mensurar o proveito econômico a ser obtido de imediato. O custo do tratamento será aferido na fase de cumprimento de sentença. A sentença foi proferida antes da edição da Súmula Vinculante n. 61 do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu a necessidade de observância das teses fixadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471) para o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), razão pela qual deve ser objeto de reexame à luz das teses fixadas no referido precedente. Ante o exposto, homologo a desistência da apelação nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil combinado com o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Retifique-se a autuação para a classe judicial remessa necessária. Após, tornem-se os autos conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. (...) § 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público; II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados; III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.